Tribunal: TJDFT
Processo: 0731058-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731058-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO MEIRELES PITEL AGRAVADO: ANGELA KARINA FERREIRA PITEL, BERNARDO PITEL D E S P A C H O Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se o agravante, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o pedido de condenação em litigância de má-fé, deduzido em contrarrazões. Publique-se. Brasília, 1 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora